Tribunal: TJBA
Processo: 8158608-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8158608-73.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOLICIO DAMIAO AZEVEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANDERSON MAGALHAES DE OLIVEIRA BORGES, LUCIANO ALVES MIRANDA

APELADO: FIORI VEICOLO S.A e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TAXISTA. ATRASO EXCESSIVO NA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE. LUCROS CESSANTES. TAXISTA PRIVADO DE VEÍCULO DE TRABALHO. CABIMENTO. PERÍODO DE APURAÇÃO: DO ÚLTIMO DIA PREVISTO PARA ENTREGA ATÉ A ENTREGA EFETIVA. ABATIMENTO DE CUSTOS OPERACIONAIS. NECESSIDADE. LUCRO LÍQUIDO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS EMERGENTES. MAJORAÇÃO DO VALOR DO VEÍCULO EM RAZÃO DO ATRASO IMPUTÁVEL ÀS FORNECEDORAS. VALORIZAÇÃO DE MERCADO QUE NÃO PODE ONERAR O CONSUMIDOR QUANDO DECORRENTE DE MORA CONTRATUAL DA PARTE DEMANDADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CABIMENTO. DIFERENÇA NA AVALIAÇÃO DO VEÍCULO USADO. CONTINUIDADE DE USO PELO AUTOR. OPÇÃO NEGOCIAL. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. ATRASO DE 274 DIAS NA ENTREGA DE VEÍCULO ESSENCIAL AO TRABALHO. PRIVAÇÃO DE RENDA. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §§ 2º E 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca: (i) do cabimento de lucros cessantes referentes ao período de inatividade profissional do taxista que permaneceu sem veículo de trabalho; (ii) do reconhecimento de danos emergentes decorrentes da majoração do valor do veículo contratado em razão do atraso imputável às fornecedoras; (iii) do reconhecimento de danos emergentes relativos à diferença na avaliação do veículo usado dado como entrada; (iv) da majoração da indenização por danos morais fixada em primeiro grau; e (v) da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2. Quanto aos lucros cessante, em análise dos autos, verifica-se que o apelante demonstrou: (i) sua condição de taxista; (ii) a venda de seu veículo de trabalho em 30/08/2021, em confiança no prazo prometido pelas apeladas (ID 86497629); (iii) o período de inatividade profissional; e (iv) declaração do SINDITÁXI atestando a média de rendimento diário da categoria em R$ 170,00 (ID 86497647).

3. A jurisprudência é firme no sentido de que, em casos envolvendo taxistas privados de seu instrumento de trabalho, os lucros cessantes decorrem do próprio fato, prescindindo de prova cabal do faturamento exato, bastando a comprovação da atividade profissional e da razoabilidade do valor estimado.

4.
Os lucros cessantes devem ser apurados do último dia da previsão de entrega do veículo até o dia em que efetivamente foi entregue, uma vez que é a partir do descumprimento do prazo contratual que se configura o prejuízo indenizável.

5.
Ademais, há a necessidade abatimento dos custos operacionais. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o valor dos lucros cessantes deve corresponder ao lucro líquido, e não à receita bruta, devendo-se abater os custos inerentes à atividade profissional, tais como combustível, manutenção do veículo, depreciação e demais despesas operacionais.

6.
Embora o aumento do valor do veículo de R$ 78.510,96 para R$ 94.145,25 decorra efetivamente da valorização do mercado, não se pode permitir que o consumidor seja compelido a pagar esse valor majorado após um atraso de mais de 200 dias, cujo atraso se deu em razão do descumprimento contratual imputável à própria parte demandada.

7.
Permitir que as apeladas se beneficiem da majoração do preço quando deram causa ao atraso que possibilitou essa valorização viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

8.
A alegada diferença de R$ 2.000,00 decorre de opção negocial do próprio apelante, que preferiu alienar o bem a terceiros em vez de entregá-lo à concessionária. Não se pode imputar às apeladas prejuízo decorrente de decisão comercial tomada autonomamente pelo consumidor.
D
urante todo o período de espera (330 dias), o apelante manteve a posse e uso do veículo TR4, não havendo, portanto, desembolso efetivo ou perda patrimonial configuradora de dano emergente.

9.
A sentença reconheceu, com acerto, que a conduta das apeladas ao promoverem o atraso injustificado de 274 dias na entrega de veículo essencial ao trabalho do apelante configurou ofensa à esfera extrapatrimonial, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. No entanto, o valor fixado mostra-se insuficiente diante da gravidade dos fatos, da extensão do sofrimento experimentado, da duração do ilícito e da natureza profissional da relação com o bem não entregue, motivo pelo qual impõe-se sua majoração para R$ 20.000,00.

10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8158608-73.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOLICIO DAMIAO AZEVEDO DOS SANTOS e como apelada FIORI VEICOLO S.A e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da relatora.